Tribunal: TJDFT
Processo: 0739198-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739198-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão de ID 246662605 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com rinossinusite crônica, com obstrução da cavidade nasal e asma esinofílica; que já realizou diversos tratamentos, sem capacidade de solução do quadro; que houve prescrição de terapia complementar e uso contínuo do medicamento Dupilumabe; que a administradora do plano de saúde não autorizou a disponibilização do medicamento; que o medicamento foi inserido como terapia imunobiológica. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de injeções do medicamento Dupilumabe, conforme prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 76229953). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sobre a imprescindibilidade do medicamento, subsiste controvérsia sobre a efetividade do tratamento em razão do quadro existente. Enquanto a parte agravante apresenta relatório médico prescrevendo o uso contínuo do medicamento (ID 239567804 dos autos de origem), o parecer preliminar juntado pela parte agravada declarou que o usuário não preenche os critérios de elegibilidade. Desse modo, eventual equívoco na avaliação realizada pelo instituto é matéria que demanda adequada instrução probatória. Ademais, o fundamento cumulativo para o indeferimento do pedido de natureza liminar no primeiro grau de jurisdição consistiu na inexistência de urgência ou emergência no custeio do medicamento. Assim, é necessário averiguar se está caracterizada a natureza emergencial, a justificar o deferimento da tutela provisória de urgência. No relatório médico que acompanhou a petição inicial (ID 239567804 dos autos de origem), descreveu-se que: Paciente com quadro de rinossinusites com pólipos, já submetido a duas pansinusectomia, apresenta também asma, bronquite crônica e crises de rinossinusite recorrentes, necessitando de tratamentos com corticoides e antibióticos mais de 3x ao ano. Isto prejudica a qualidade de vida do paciente, por prejuízo do sono, do trabalho e pela necessidade de tratamentos medicamentosos recorrentes. Em exames, apresenta eosinofilia acima de 300 cels/mm3 e exames radiológicos e de prova pulmonar demonstrando a rinossinusite crônica e asma. A videoendoscopia nasal mostra polipose nasossinusal a despeito de cirurgia endoscópica nasal com boa abertura dos seios da face. RESUM: - Rinossinusite crônica com pólipos - Asma como comorbidade Evidência na Inflamação Tipo 2 - Paciente que faz 4 e 5 ciclos de corticóides por ano - Paciente refratário ao tratamento cirúrgico - Paciente tem apresentando a despeito do uso recorrente de corticoide piora da polipose, há cerca de 8 meses a polipose era grau III na endoscopia nasal, hoje comparece ao consultorio com polipose grau IV. Neste contexto, indico terapia com Dupilumabe para controle do quadro. No mencionado documento, o médico assistente não relata a natureza emergencial do procedimento, assim definida como aquela que resulta em risco imediato à vida ou que gere risco de lesões irreparáveis ao paciente. Portanto, sem minimizar o impacto decorrente da postergação da continuidade do tratamento, os elementos existentes nos autos não indicam a urgência no medicamento, a justificar a imediata determinação de autorização para realização das aplicações. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora